Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724017-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE RIBEIRO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio José Ribeiro contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que a Geap Autogestão em Saúde autorize e custeie o procedimento domiciliar requerido pelos seus médicos assistentes. O agravante relatar ter noventa e dois (92) anos e encontrar-se em estado de saúde extremamente debilitado, em razão do diagnóstico com demência avançada, herpes zoster e dependência total para as atividades da vida diária. Informa que está internado no Hospital Santa Luzia desde abril de 2025 e que os médicos responsáveis determinaram sua desospitalização, com continuidade do tratamento em regime domiciliar, em razão da fragilidade clínica e o risco aumentado de infecções hospitalares. Alega que a agravada não autorizou os serviços requisitados, com base em avaliação administrativa que o classificou como paciente de baixa complexidade, segundo a tabela da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar (Abemid), na qual obteve pontuação dez (10). Afirma que a decisão agravada desconsidera os relatórios médicos juntados aos autos. Sustenta que a responsabilidade pelo direcionamento terapêutico é do médico assistente, e não da operadora do plano de saúde. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o home care como desdobramento do tratamento hospitalar, vedada sua limitação ou negativa pela operadora, sob pena de violação à boa-fé contratual e ao direito à saúde. Ressalta que cláusulas contratuais que excluem tratamentos indicados por médicos são consideradas abusivas. Aponta equívoco na classificação de baixa complexidade atribuída pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar (Abemid), pois preenche critérios de alta complexidade, como uso contínuo de oxigênio (prótese respiratória não invasiva), dependência total para as atividades da vida diária e necessidade de fisioterapia e curativos frequentes. Esclarece que o relatório médico constante dos autos o classifica como totalmente dependente e com necessidade de cuidados de enfermagem em tempo integral. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear o procedimento domiciliar requerido por seus médicos assistentes, sob pena de multa. Pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Extrai-se do processo originário que o agravante é beneficiário do plano de saúde da agravada e foi internado no Hospital Santa Luzia em 22.4.2025. O relatório médico de desospitalização, datado de 7.6.2025, descreveu estado geral regular e recomendou assistência domiciliar. Indicou que seriam necessários cuidados de enfermagem contínuos, em regime de vinte e quatro (24) horas ou, no mínimo, doze (12) horas diárias, diante da dependência funcional do paciente e da ausência de suporte familiar adequado,. Especificou a necessidade de apoio para atividades básicas da vida diária, como higiene, alimentação, cuidados com a pele e mobilidade, além da atuação de equipe multidisciplinar, com fisioterapia e fonoaudiologia. Novo relatório, elaborado em 12.6.2025, reiterou a dependência do agravante e solicitou cuidados de enfermagem com base nas escalas da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar (Abemid), do Núcleo Nacional das Empresas de Assistência Domiciliar (Nead) e Katz. Prescreveu fisioterapia respiratória e motora, bem como fonoterapia da deglutição, ambos com frequência de cinco (5) sessões semanais, de segunda a sexta-feira. A agravada indeferiu o requerimento de cobertura. Alegou que não verificou indicação técnica para enfermagem beira leito. Considerou que o agravante não atende aos critérios do Programa de Internação Domiciliar (PID), mas é elegível para o Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC). Informou que o referido programa contempla visitas mensais de médico, enfermeiro e nutricionista, além de equipe multiprofissional conforme a necessidade clínica. Ressaltou que o Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC) não abrange assistência de técnico de enfermagem, cuidador, dieta enteral, transporte, medicamentos de uso oral ou fornecimento de equipamentos e que aquisição desses itens é de responsabilidade da família. Autorizou a inclusão do agravante no Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC). com suporte de oxigênio, sob responsabilidade da prestadora Medicare. A negativa administrativa motivou a propositura da presente demanda. O agravante requereu tutela de urgência para compelir a agravada a autorizar e custear o atendimento domiciliar prescrito pelos médicos assistentes. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar internação domiciliar 24h (home care), conforme solicitado pelo médico que o assiste. Ocorre que não se vislumbram nos autos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Em primeiro lugar, o médico que assiste o autor não solicitouhome care 24h, conforme pretendido, mas, tão somente, cuidados de enfermagem, além de atendimentos domiciliares de equipe multidisciplinar, para fisioterapia e fonoaudiologia. Aponta que a solicitação é feita em razão de ele residir com esposa idosa e haver dificuldade de cuidados pela família (ID 239318233). Assim, não há prescrição para a pretendida internação domiciliar por 24h. Ademais, o fato de o autor residir com esposa idosa e haver 'dificuldade de cuidados pela família' não é fundamento para autorizar a medida. Isto porque os planos de saúde estão obrigados a fornecerhome carequando houver necessidade de atendimento que exija conhecimentos técnicos, exclusivos dos profissionais de saúde, mas, não, a toda evidência, fornecer serviço de cuidador. Com efeito, os cuidados básicos com os pacientes, ainda que com estado de saúde delicado, em razão da idade, não podem ser suportados pelo plano de saúde, sob pena de prejudicar toda a coletividade de beneficiários. Não há que se confundir a internação hospitalar, a cargo do plano de saúde, com o serviço prestado por eventual cuidador, a cargo da própria família do paciente. Verifica-se, ainda, que embora a ré tenha negado ohome care, na forma pretendida, autorizou expressamente a inclusão do autor no 'Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC, que conta com visita mensal de médico,enfermeiro e nutricionista, bem como equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e TerapeutaOcupacional) conforme indicação clínica e periodicidade determinada após avaliação, procedimentos pontuais, como medicação endovenosa e/ou curativos para lesões.'(ID239097144). Desta forma, em relação à fisioterapia e fonoaudiologia, o autor será atendido, na forma prescrita pelo médico. Necessário anotar, ainda, que a própria tabela preenchida pelo médico aponta que ele não faz uso contínuo de qualquer aparelhagem técnica que demande um profissional de saúde, não possui lesões que exijam curativos constantes, não se utiliza de alimentação enteral, sendo paciente de baixa complexidade. Não bastasse isso, sequer alcançou a pontuação mínima para internação domiciliar de 12h (que dirá para 24h), sendo elegível, somente, para o atendimento domiciliar multiprofissional, conforme autorizado pela ré (ID 239318234 - Pág. 2). Ante o exposto,INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A controvérsia reside na análise da correção da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que a agravada autorize e custeie o atendimento domiciliar prescrito pelos médicos assistentes do agravante. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de prova inequívoca de que a assistência domiciliar solicitada configure efetiva substituição à internação hospitalar, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a obrigatoriedade de cobertura do serviço de home care depende da demonstração de que o tratamento domiciliar foi prescrito como substituto direto da internação hospitalar. Deve haver indicação médica clara e fundamentada nesse sentido, associada à demonstração de que o atendimento em domicílio exige estrutura técnica e profissional equivalente à hospitalar.[1] A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 11/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) distingue a assistência domiciliar da internação domiciliar. A primeira possui caráter ambulatorial e não exige suporte técnico contínuo, razão pela qual pode ser prestada por cuidadores treinados. A segunda, quando aplicável, requer atenção integral de profissionais da saúde e disponibilidade de recursos tecnológicos especializados e deve ocorrer somente em situações em que o ambiente doméstico possa replicar, com segurança, a estrutura hospitalar. O Enunciado no 64 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que a atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último. Os relatórios médicos juntados aos autos referem-se à necessidade de cuidados de enfermagem e de equipe multidisciplinar em razão da limitação funcional do agravante e da ausência de suporte familiar, mas não apontam, de forma categórica, que tais cuidados substituiriam a internação hospitalar. Tampouco há indicação de que o agravante necessita de recursos tecnológicos contínuos ou de estrutura hospitalar instalada em ambiente domiciliar, condição indispensável à caracterização da internação domiciliar. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a atenção domiciliar, quando não destinada a substituir internação hospitalar, depende de previsão contratual ou de negociação entre as partes.[2] Não se trata de obrigação imposta automaticamente ao plano de saúde, sobretudo quando ausente demonstração da imprescindibilidade clínica e da equivalência estrutural entre os ambientes. O juízo preliminar realizado nos autos não indica, de modo suficientemente claro, que a pretensão deduzida enquadra-se na hipótese de internação domiciliar em substituição à hospitalar. A indicação médica, embora destaque o grau de dependência do agravante, limita-se a sugerir cuidados assistenciais e apoio familiar, não evidenciando a urgência técnica e a complexidade do quadro clínico necessárias para justificar o deferimento liminar. O pedido refere-se a cuidados que, até o momento, se assemelham a regime de assistência domiciliar ambulatorial, cujo custeio depende de cláusula contratual específica. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 2.771.632/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025. [2] STJ, AgInt no REsp n. 2.023.668/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.